Tribunal: TJSP
Processo: 2168693-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença – Controvérsia envolvendo a rejeição das justificativas para falta de adimplemento da execução (custo de medicamento e multa diária), concedendo prazo para pagamento, sob pena de penhora – Pretensão da exequente acertadamente deduzida por intermédio de incidente de cumprimento de sentença - Ausência de cumprimento da

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença – Controvérsia envolvendo a rejeição das justificativas para falta de adimplemento da execução (custo de medicamento e multa diária), concedendo prazo para pagamento, sob pena de penhora – Pretensão da exequente acertadamente deduzida por intermédio de incidente de cumprimento de sentença - Ausência de cumprimento da obrigação de fazer, no prazo assinalado pelo magistrado, não obstante regular intimação – Possibilidade de penhora para satisfação da dívida – Não provimento.